Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002883-17.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

Relator:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Redator Designado:

DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GESSI CARMEN ROSTIROLLA - CPF: 326.731.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO, ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO – TERMO INICAL DOS JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO VÁLIDA – PENALIDADES IMPOSTAS PELO §1º, DO ART. 523, DO CPC – AFASTAMENTO – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem de pública, sua aplicação, alteração ou modificação pode ocorrer até mesmo de ofício, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada. 2. Por se tratar de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora, tem fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor. 3. A incidência da penalidade prevista no artigo 523, § 1º do CPC, é restrita ao descumprimento de obrigação líquida, mostrando-se indevida sua cominação quando ainda pendente discussão sobre os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, 1045684-87.2021.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
que determinou a aplicação de juros de mora desde o vencimento de cada parcela.

Argumenta a agravante que o juiz singular conferiu tratamento inadequado a agravante ao determinar a aplicação de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, pois, a imobiliária nunca esteve em mora.

Aduz que, quem são os responsáveis para pagar os alugueis na data do vencimento são os inquilinos e a imobiliária só poderia ser considerada em mora a partir do transito em julgado da sentença condenatória, ou, em última hipótese, desde a citação, mas, jamais a partir do vencimento de cada parcela,
“pois sequer sabia que um dia teria que pagar alugueis para terceiro desconhecido residir em casa alheia as custas do suor de quem sempre trabalhou honestamente”.

Defende que, em nenhum momento, no julgamento da apelação se determinou que os juros de mora da condenação fossem aplicados desde o vencimento de cada parcela.

Assevera ainda que, nos termos do artigo 396, do CC, não houve omissão da imobiliária na data do vencimento de cada parcela, eis que não era ela quem tinha obrigação de pagar os alugueis.

Traz a informação de que, a sentença do processo de conhecimento fixou a data de 11/09/2.014, como sendo a data da última atualização, de modo que também não se justifica a intepretação de que os juros devem incidir sobre cada parcela.

Pondera que o acordão não deliberou sobre o início dos juros de mora, de modo que, segundo afirma, se mostra contraditório fazer uso do termo de início dos juros de mora contidos na sentença reformada, pois, incompatível com o acordão vigente.

Alternativamente, defende que o mínimo é fixar os juros de mora a partir da citação, que ocorreu em 01/10/2.014, nos termos do artigo 405 do CC, pois a demanda trata-se de perdas e danos e a responsabilidade oriunda de contrato.

Nesse ponto requer:
“seja a decisão agravada reformada para determinar que os juros de mora incidam a partir data do trânsito em julgado dos autos principais ocorrido em 19/08/2022 (id93071200) e, subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, considerar a data da citação da imobiliária agravante nos autos principais ocorrida em 01/10/2014 (id27103408), considerando 41 meses de aluguéis no valor de R$ 470,00 de 06/11/2000 até 06/03/2004 e mais encargos de IPTU, tudo conforme impugnação no id76360390 e perícia em anexo.”.

Adiante, no tópico: juros de mora de 1% ao mês devidos somente após a entrada em vigência do CC de 2.002, argumenta que se trata de matéria de ordem pública.

Também pondera que o acordão, objeto da execução, não é líquido e as penalidades impostas pelo §1º., do artigo 523, do CPC só são devidas após a homologação do cálculo da liquidação e mediante oportunidade para a executada pagar o débito.

Nesse cenário, afirma que é indevida a exigência da inclusão prematura das penalidades previstas no artigo 523, §1º., do CPC, antes mesmo de liquidar o valor da execução, o que traz prejuízos impensáveis para a agravante.

Irresigna-se, ainda, quanto à ausência de título executivo em relação aos honorários advocatícios, ao argumento de que não há título executivo que condene a imobiliária Emika ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais ao patrono da parte exequente, pois, o acordão vigente não distribuiu o ônus da sucumbência e reformou por completo a sentença de primeiro grau.

Desta feita, requer seja reconhecida a inversão automática dos honorários sucumbenciais, eis que, segundo afirma, o agravado foi vencido na demanda ou, subsidiariamente, distribuir os ônus sucumbenciais de acordo com o acordão vigente prolatado em 20/07/2021, que delimitou
“a indenização por perdas e danos é devida em relação aos aluguéis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação”.

Ainda argumenta, quanto aos alugueis, que o valor demonstrado não foi impugnado pela parte adversa, em sua manifestação à impugnação, de modo que deve ser tido como verdadeiro.

Faz consideração também a respeito do índice de correção que utiliza o IGPM, quando deveria ser o INPC.

Em sede de liminar, almeja a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Ao final requer:

“a) determinar que os juros de mora sobre os aluguéis previstos no contrato de locação incidam a partir data do trânsito em julgado dos autos principais ocorrido em 19/08/2022 (id93071200) e, subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, desde a data da citação da imobiliária nos autos principais ocorrida em 01/10/2014 (id27103408), conforme perícia em anexo, pois a decisão agravada i) baseou a decisão de liquidação em sua sentença já reformada e não no acórdão, alterando até mesmo o título executivo objeto dos autos (art. 515, I. do CPC);

ii) a forma de cálculo utilizada pela juíza a quo misturou os índices igpm e inpc, prejudicando a emika; iii) utilizou valores de aluguéis não impugnado pela parte agravada (impugnação específica – art. 341 do CPC); ii) não fundamentou a razão pela qual a imobiliária deve efetuar o pagamento de juros de mora desde o vencimento de cada parcela.

a1) definir que o cálculo seja elaborado por profissional técnico habilitado(contador), pois a forma de cálculo totalmente equivocada elaborada pelo juízo de primeiro grau prejudicou de forma exacerbada a agravante.

a2) na remota hipótese de que seja mantido o entendimento do juiz singular, que os juros de mora sejam aplicados no percentual de 6% ao ano nas verbas vencidas anteriores a 11/01/2003 conforme estabelecia o art. 1.062 do CC de 1916 e, somente a partir da referida data, que os juros sejam aplicados na ordem de 12% ao ano conforme art. 406 do CC de 2002.

b) determinar a exclusão das penalidades previstas no § 1º do art. 523 do CPC, pois tanto a multa de 10% quanto os honorários advocatícios só são devidos apenas após a liquidação e, como se nota, o voto(proferido em 20.07.2021) que embasa a liquidação sentença é ilíquido e necessita de profissional habilitado para confecção do cálculo.

c) determinar a exclusão dos honorários sucumbenciais em favor do agravado domingos relacionados à ação principal, pois o voto(proferido em 20.07.2021) que deveria embasar a liquidação sentença não fixou honorários para nenhuma das partes, de modo que não existe título judicial que autorize a condenação da imobiliária em honorários advocatícios. d) o exequente domingos foi sucumbente em 90% de seus pedidos na ação principal(danos morais e materiais), razão pela qual o ônus sucumbencial foi invertido automaticamente, razão pela qual requer a condenação do agravado em honorários advocatícios relacionados ao processo principal. Subsidiariamente a distribuição equitativa do ônus sucumbencial na aça principal de acordo com voto vigente proferido por unanimidade em 20.07.2021 pelo tribunal.

e) determinar o cumprimento do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça em 20.07.2021 que limitou a condenação aos “aluguéis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU” para limitar os parâmetros de liquidação conforme título executivo proferido pelo tribunal, pois a decisão proferida no id108914892 de 02/02/2023 no ponto em que a juíza de primeiro grau determinou ao “expert proceder o cálculo utilizando o valor de R$ 113.083,40 (...) efetuando a correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sendo o termo inicial de ambos a data de 25/09/2013” além de descumprir o voto do proferido pelo tribunal, configurou reforma para pior (non reformatio in pejus), vedada pelo ordenamento jurídico.

f) autorizar o ressarcimento de custas e despesas processuais somente com a inclusão de correção monetária, sem juros.

g) condenar o agravado em litigância de má fé, pois tentou executar sentença que sabia que já havia sido reformada pelo tribunal de justiça, o que comprova sua flagrante deslealdade processual e reincidência em tentar receber o que não lhe pertence, e o que é pior, ávido por lucro desmedido, cobra valores da imobiliária que não é devedora e na realidade deveria ser ressarcida.

Foi concedido efeito suspensivo.

Vieram as informações da juíza “a quo” e com ela, cópias de decisões importantes.

Nas contrarrazões, a agravada, em síntese alega que as questões (juros e correção monetária) já foram superadas, contudo, a todo momento a agravante tenta inovar. Relata que o ônus sucumbencial foi integralmente invertido pelo TJ/MT, em desfavor da agravante, e o STJ majorou de 10% para 15%. Requer o desprovimento do recurso e revogação do efeito suspensivo.

Almeja ainda a agravada para que seja determinada a supressão pedagógica e expressamente os parágrafos contidos nas razões do agravo de instrumento, que remete a deslealdade processual e reiterados atos de litigância de má-fé. Complementa:
“seja ordenada a expedição da respectiva certidão de inteiro teor das referidas expressões ofensivas, a rigor do artigo 78, §§1º e 2º., do CPC, para que o Agravada e/ou seus patronos possam enfrentar a questão também nas esferas administrativas e judicial, pois não pode a advogada da parte Agravante achar que rotineiras acusações e ofensas passarão impunes”.

O agravado dispensou a realização de audiência de tentativa de conciliação e os autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, 1045684-87.2021.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
que determinou a aplicação de juros de mora desde o vencimento de cada parcela.

Pois bem.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“... No mais, ante a irresignação da executada quanto ao termo dos juros de mora, faz-se necessário esclarecer alguns pontos.

A sentença que embasa este cumprimento de sentença dispôs que a requerida, ora executada, Emi-ka deveria efetuar o pagamento de R$ 203.151,36 por perdas e danos, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data essa referente a última atualização do débito no cumprimento de sentença nº 0013236-79.2001.8.11.0041), conforme cálculo cuja cópia consta juntada ID 74373150 – pág. 7.

Ocorre que, ao efetuar o abatimento de alguns valores a serem pagos pela devedora, a instância superior utilizou como base o cálculo inicial do processo principal, o qual foi juntado ID 93001612 já com grifo em amarelo dos valores que foram decotados do cálculo.

Por esse motivo, vê-se que os juros e correção monetária devem incidir desde a data do cálculo supracitado, sobre o qual incidiu a análise do TJMT, qual seja, 25/09/2013.

Assim, revejo a decisão de ID 92990655 para constar da seguinte forma:

“[...] Deverá o expert proceder o cálculo utilizando o valor de R$ 113.083,40 – referente a soma dos valores devidos especificados na planilha de ID 93001612 (não grifados) – acrescidos das custas e despesas processuais referente ao feito principal e ao presente feito que não constem no cálculo de ID 93001612 para não ensejar duplicidade, efetuando a correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sendo o termo inicial de ambos a data de 25/09/2013 - a fim de apurar-se o excesso de execução - devendo ser acrescido ao final os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono do exequente.

Apurado o excesso, insira sobre esse o percentual de 10% à título de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo credor ao patrono da devedora.

Após, ainda sobre o excesso, proceda-se o refazimento do cálculo de modo a substituir o percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, conforme determinado em Acórdão, sobre o valor da condenação em favor do patrono do exequente, atualizando-se o cálculo até a data de sua realização com a inclusão de multa e honorários advocatícios ambos no percentual de 10%, conforme determina o art. 523, §1º do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário (ID 80316355) ”.

Por oportuno, ressalta-se ser devida a incidência dos consectários dispostos no art. 523, §1º do CPC, vez que a parte credora não efetuou o pagamento voluntário, o qual deveria ter sido realizado de modo a afastar a incidência dos encargos mencionados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. 1. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Ação ajuizada em 11/11/2016. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Recurso especial de MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS conhecido e provido”. (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018) Negritei.

No mais, mantenho o decisum por seus próprios termos.

Na ocasião, advirto novamente as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa em caso de constatação de litigância de má-fé (art. 81, CPC), devendo, portanto, atentarem-se ao disposto no art. 80, IV e VII do CPC. ”.

As irresignações da agravante, em síntese, cingem-se a: juros moratórios (e pedido alternativo); mistura de INPC e IGPM, exclusão das penalidades do §1º., do artigo 523 do CPC; exclusão dos honorários; vedação ao
reformatio in pejus;
juros de 1%, somente a partir de 2.002; valor dos alugueis; o ressarcimento de custas e despesas processuais, somente com a inclusão de correção monetária, sem juros; além de litigância de má-fé.

No que tange aos juros moratórios, a sentença condenou a agravante ao pagamento de perdas e danos, com incidência de juros de 1% ao mês, a partir de 11/09/2.014, data da última atualização do débito e nenhum outro julgado alterou a disposição.

Vejamos a parte dispositiva da sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Domingos Paschoal Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários , para condenar a requerida ao pagamento de R$ 203.151,36 (duzentos e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos),
que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização), já que se trata do valor pleiteado no processo de cumprimento de sentença.”.
destaquei

Como se sabe a não alteração recursal implica o trânsito em julgado do respectivo capítulo, em ordem a possibilitar a formação de coisa julgada de cada matéria em momentos processuais distintos, tratando-se da coisa julgada progressiva.

Conforme dito, pretende a agravante a alteração da incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado dos autos principais, ocorrida em 19/08/2.022, quando a sentença, expressamente, previu a incidência a partir de 11/09/2.014.

Veja-se que se trata de cumprimento de sentença da ação de perdas e danos, em face dos prejuízos suportados pelo agravado; na planilha já constam a incidência de juros e correção monetária, que perfaziam naquele momento, o valor integral de R$ 203.151,36; portanto, não se trata de ação de execução/cobrança propriamente dita, dos valores inadimplidos, mas, sim, dos prejuízos suportados.

Nesse cenário, o acertado é que haja a delimitação proveniente do último acordão (alugueis inadimplidos, IPTU, clausula penal e encargos moratórios),
retirando-se os respectivos diretamente da planilha que embasou a inicial
; após, apurado o novo valor indenizatório, que incida juros de mora e correção monetária, a partir de 11/09/2.014.

Quanto ao índice a ser aplicado, da mesma forma constou da sentença que a correção deverá se dar pelo INPC, a partir de 11/09/2.014 e não houve alteração nos julgamentos posteriores.

A respeito da coisa julgada do ponto não impugnado na sentença e não reformado,
mutatis mutandis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADAS COM PARTILHA CONEXAS E SENTENCIADAS CONJUNTAMENTE. OMISSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ART. 933, § 2º, DO CPC/15, MANIFESTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA. OMISSÃO CONFIGURADA, PRESENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRÉ-QUESTIONAMENTO FICTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PROFUNDIDADE AMPLÍSSIMA. EXAME DE QUESTÕES DECIDIDAS, SUSCITADAS E NÃO DECIDIDAS E DE ORDEM PÚBLICA, SUSCITADAS OU NÃO, DECIDIDAS OU NÃO.
NECESSIDADE DE RESPEITAR, CONTUDO, A MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PARTE. EXTENSÃO DA APELAÇÃO QUE É SOBERANAMENTE DEFINIDA PELO RECORRENTE AO OPTAR PELOS CAPÍTULOS DECISÓRIOS QUE SERÃO IMPUGNADOS.
INVASÃO DO TRIBUNAL SOBRE CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO QUE OFENDE A COISA JULGADA. OFENSA, NA HIPÓTESE, TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA, DA ADSTRIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SUPRESA, BEM COMO PROMOÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 1- Ação proposta em 15/08/1990. Recurso especial interposto em 17/11/2020 e atribuído à Relatora em 21/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o acórdão recorrido, ao determinar a partilha também dos bens de titularidade da autora-recorrente, proferiu decisão surpresa, decidiu mais do que fora pedido e agravou a situação da recorrente em apelação interposta exclusivamente por ela. 3- Se a parte suscita, em embargos de declaração, que o acórdão recorrido não submeteu ao contraditório a questão nova apenas identificada durante vista dos autos e o Tribunal não se pronuncia sobre o ponto, está configurada a omissão que justifica o reconhecimento da violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, considerando-se pré-questionada a matéria se a parte, como na hipótese, invoca também a aplicação do art. 1.025 do CPC/15. 4- O efeito devolutivo da apelação, na perspectiva de sua profundidade, permite que o Tribunal examine as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença, as questões suscitadas pelas partes, ainda que não decididas pela sentença, bem como das questões de ordem pública, que sequer precisam ter sido suscitadas, tenham sido elas decididas ou não pela sentença.
5- Todavia, o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso. 6- Na hipótese, a pretensão deduzida pela recorrente foi de reconhecimento da sociedade de fato post mortem e de partilha dos bens de propriedade do falecido, não houve reconvenção ou sequer arguição, como matéria de defesa, da partilha dos bens sob a titularidade da autora, a sentença se limitou a determinar a partilha nos termos do pedido autoral e a apelação, somente interposta pela autora, limitou-se à necessidade, ou não, de liquidação de sentença para apuração dos bens que lhe caberiam. 7- Nesse contexto, a despeito de provido o recurso para reconhecer a desnecessidade da liquidação para apuração e partilha dos bens de titularidade do falecido que cabiam à autora, foi determinado, "de ofício", também a inclusão dos bens de propriedade da autora na partilha, razão pela qual o acórdão recorrido, a um só tempo, violou os princípios da inércia, da adstrição, do contraditório e da não surpresa, bem como ofendeu a coisa julgada que se formou sobre o capítulo decisório não impugnado e promoveu "reformatio in pejus" em recurso exclusivo da autora. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de excluir do acórdão recorrido a determinação de inclusão na partilha dos bens sob a titularidade exclusiva da recorrente e, consequentemente, a determinação de liquidação para essa finalidade, mantida a sucumbência como definida na sentença.”
(STJ - REsp: 1998498 RJ 2021/0225265-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) destaquei

Adiante, no que tange à exclusão dos honorários sucumbenciais, explica que a decisão agravada determinou a inclusão de honorários sucumbenciais supostamente arbitrados na ação de conhecimento no importe de 15% sobre o valor da execução; contudo, segundo defende, não há título executivo que condene a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Afirma que o acordão vigente não distribuiu o ônus da sucumbência.

A Emika, no recurso de apelação, foi condenada ao ônus sucumbencial,
pelo princípio da causalidade
e não houve alteração nos Embargos de Declaração.

Como se sabe, os Embargos de Declaração são partes integrantes da sentença ou do acordão respectivos e não se tratam de novo julgado, a não ser em alguns casos excecionais, quando é devidamente declarada a nulidade do primeiro acordão, o que não é caso.

Se não bastasse, o último acordão dos Embargos de Declaração apenas delimitou parte da condenação, e, não a condenação em perdas e danos em si (principal), razão pela qual, apenas a título argumentativo, nem mesmo seria o caso de alteração do ônus sucumbencial, que tem como fundamento o princípio da causalidade.

Inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados em favor do agravado, pelo STJ.

No que tange ao pleito de exclusão das penalidades previstas no §1º, do artigo 523 do CPC,
há reflexão a ser feita.

Isso porque quando apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, foi anunciado pela agravante a omissão quanto ao último acordão, que limitou a condenação a alugueis inadimplidos, IPTU, encargos moratórios e cláusula penal.

Na resposta, o agravado esclareceu que o documento escrito e anexado aos autos se tratou do acordão originário; portanto, não o proveniente do voto- vista que acabou saindo vencedor; também que, após dois adiamentos seguidos acabou por não acompanhar a sessão.

Nesse cenário
, em juízo de ponderação
, tenho que matéria trazida pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença tratou-se de matéria grave e originária de erro do judiciário, ao não anexar ao acordão o vencedor (voto-vista) escrito adequadamente, equiparando a situação a iliquidez, pois, até então existiam dois acórdãos divergentes “executáveis”, um da sessão oral e outro (escrito) anexado. A situação só veio a ser definitivamente reconhecida e resolvida pela magistrada condutora do feito, da seguinte forma:

“ O imbróglio surge então quando do julgamento dos Embargos de Declaração supracitados, em que não constou o voto do relator na íntegra, nem mesmo restou esclarecido na própria ementa qual voto prevaleceu, o que deu ensejo a entendimentos ambíguos, tendo cada parte se valido da parte que lhe favorecia. Pois bem.

Para sanar as dúvidas, inclusive deste juízo, procedeu-se busca acerca da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração supracitados, a qual se deu por videoconferência, podendo ser acessada por meio do link , sendo que o feito possuía o nº 28 na ordem de julgamento, tendo o julgamento ocorrido entre o período de 1h20min20seg até 1h29min07seg do vídeo mencionado.

Verificou-se que, naquela oportunidade, o Des. João Ferreira Filho, cujo voto na íntegra consta juntado no Acórdão (ID 74373142 – págs. 247 a 264) esclareceu os pontos que entendeu pertinentes a justificar a divergência do posicionamento do Relator, tendo opinado pelo acolhimento dos declaratórios, de modo a sanar a omissão detectada – referente a ausência de inversão do ônus probatório – por força do efeito modificativo decorrente, para dar parcial provimento ao apelo da Emi-ka, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida somente com relação aos aluguéis inadimplidos, ao IPTU e à cláusula penal e encargos moratórios, os quais são débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação.

O voto vogal do Des. João Ferreira Filho foi acompanhado pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo que, no instante 1h28min36seg o Relator Dr. Alexandre Elias Filho retificou seu voto para acolher na íntegra o entendimento do voto vogal divergente, tendo, portanto, a unanimidade acolhido parcialmente os embargos após o voto retificado do relator, conforme constou no relatório da seção (ID 74373142 – pág. 249) cujo print segue:

ACORDÃO

Vistos, relatos e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Dessa forma, vê-se que, embora haja erro material na ementa, o voto prevalente foi o voto-vista disposto no Acórdão, sendo os Embargos de Declaração opostos por Emi-ka, portanto, julgados parcialmente procedentes nos termos já acima mencionado. Após, a Emi-ka interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos (ID 74373142 – págs. 355/373 destes autos), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o primeiro remetido ao STJ e o segundo negado seguimento em razão da inadmissibilidade, consoante ID 74373142 – págs. 399/402 destes autos. Isso posto, considerando os esclarecimentos supracitados, vê-se que de fato foram incluídos no cálculo do exequente valores que foram excluídos da condenação pela instância superior, contudo, o cálculo apresentado pela executada também encontra-se eivado, pois utilizou-se de parâmetros distintos ao determinado, sendo observado de plano a não inclusão de juros de mora, os quais em momento algum foram afastados da condenação. ”

E, ao final, a magistrada determinou que:
“oficie-se à Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relatando o ocorrido nos autos nº 0043285-49.2014.8.11.0041, conforme acima disposto, para as retificações que entender necessárias”.

Portanto, tenho que o mais justo seja afastar a aplicação do artigo 523, §1º., do CPC, (pelo menos por ora) com a reabertura do prazo para pagamento voluntário, agora com a devida solução, de qual é o acordão aplicável.

No que tange à tese de aplicação dos juros de 1%, somente a partir da vigência do CC 2.002, cálculo da contadoria que fez incidir juros de mora sobre custas processuais e valores dos alugueis, não se tratam de matérias discutidas na decisão agravada, de modo que é vedado ao juízo
ad quem
discuti-las antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância, ainda que se tratem de matérias de ordem pública.

Aliás, a respeito do valor dos alugueis, registro que os valores executados são os provenientes da planilha, com as devidas exclusão, conforme já deliberado, não havendo falar em discussão de valor de aluguel.

Seguindo. Invoca também a agravante a tese de que, conquanto somente a Emika tenha recorrido, suscitando ausência de condenação de honorários advocatícios sobre o excesso e questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora, a nova decisão acabou por alterar completamente decisões anteriores e prejudicar sobremaneira a agravante. Invoca a ofensa ao princípio do
refomatto in pejus.

Ocorre que, no cumprimento de sentença, os cálculos e decisões devem sempre guardar perfeita sintonia com o comando exequendo, de modo que reconheço que a magistrada pretendeu fixar, a seu entender, divisor mais próximo àquele consubstanciado na coisa julgada; todavia, conforme já pontuei no início, no que se refere aos juros de mora e a aplicação do INPC, acabou por inobservar o comando sentencial.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, pois nos termos da fundamentação alhures, haviam, até então, dois acórdãos.

Também quanto à aplicação do artigo 78 §2º., do CPC, tenho que claramente se vê nos recursos interpostos pelas partes as “alfinetadas” recíprocas, com a utilização de frases e expressões exaltadas, pelas discussões acaloradas que vem se desenvolvendo, até mesmo para chamar a atenção do julgador; todavia, não identifico cunho injurioso, suficientemente ofensivo, na peça inicial, razão pela qual não entendo haver, pelo menos por ora, motivo para adoção de medida pretendida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a aplicação dos termos da sentença no que tange a juros e correção monetária. A correção monetária deve se dar pelo
“INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização), já que se trata do valor pleiteado no processo de cumprimento de sentença.”,
bem como que seja afastada a aplicação do §1º. do artigo 523, do CPC, reabrindo-se novo prazo para pagamento voluntário a partir da elaboração do novo cálculo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE MAIO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 13/06/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 2ª VOGAL (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (V O T O V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão em torno do termo inicial dos juros de mora, consistindo a queixa recursal, em suma, na afirmação de que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença “
a juíza a quo modificou completamente seu entendimento em flagrante prejuízo à agravante e em total dissonância com as regras contábeis realizou os cálculo por conta própria da forma mais prejudicial possível à agravante
”, já que, segundo diz a agravante, o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0043285-49.2019.8.11.0041, “
em nenhum momento determinou que os juros de mora da condenação fossem aplicados desde o vencimento de cada parcela
”.

Em objetiva retrospectiva, focalizada nos pontos necessários à adequada compreensão e justa solução da controvérsia recursal ora em exame, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de “
Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0043285-49.2014.8.11.0041 - Código 919731), ajuizada pelo agravado Domingos Paschoal Dantas contra a agravante EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP, em que aquele pleiteou a condenação desta ao pagamento de “
R$ 203.151,36 a título de
(indenização por)
perdas e danos decorrentes dos prejuízos até então suportados pelo inadimplemento do contrato locatício, conforme ajuste realizado entre as partes no instrumento lavrado
”, a saber, o “
Instrumento Particular de Distrato Parcial de Contrato de Mandato de Administração de Imóvel
”, ao ressarcimento dos gastos assumido com a contratação de advogado para propor esta demanda (isto é, os honorários contratuais), e a indenizá-lo pelos danos morais alegadamente sofridos (cf. Id. nº 49605535 - pág. 4 dos autos de origem).

Melhor contextualizando o cenário em que se insere a lide, reporto-me à exposição decisória contida na sentença quanto à configuração da responsabilidade civil e dever de indenizar da ré EMI-KA em relação à pretensão autoral fundada no descumprimento da obrigação estipulado no distrato celebrado entre os litigantes:

“Vê-se que em 1994 o autor firmou contrato com a ré de prestação de serviço de administração de bens, para fins de locação do imóvel situado na Rua das Dálias, n. 137, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, e na ocasião outorgou procuração para que a ré lhe representasse em todas as esferas (Id. 27102245).

Houve inadimplência contratual por parte do locatário sobre seis meses de aluguel (contrato n. 00648-7), quando então a ré manejou, em 2001, ação de despejo c/c cobrança contra os envolvidos na relação contratual, ou seja, Humberto Iran Meireles de Almeida, João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini (Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041 – Id. 27102252).

Em 2003 as partes firmaram instrumento de distrato parcial de mandato e administração, no qual restou assim pactuado (Id. 27102246):

‘[...] por mútuo acordo revogam e distratam o dito mandato procuratório, só na parte que diz respeito à continuidade da Administração do referido imóvel, objeto do mandato, cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos frutos do período não adimplido ao distratante, sendo estes exigidos na hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada, em trâmite pela 13ª Vara Cível desta Comarca sob o número 178/2001, bem como outras medidas adjacentes a este processo a serem repostas, compensando-se pelas despesas realizadas e pelo valor da administração do indigitado imóvel, por onde subsistirá o contrato em comento quanto à Cobrança dos aluguéis em atraso até a entrega das chaves, bem como ao despejo do suposto inquilino inadimplente, constante nos autos 178/2001 em trâmite na 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. [...]’. (Negritei)

Por entender que foi prejudicado pela desídia da ré na condução do processo e que ainda não obteve êxito em receber o valor locatício, pretende o autor o cumprimento do distrato, para que a ré seja condenada ao pagamento acerca da obrigação assumida, bem como ser indenizado por danos morais.

Pois bem. No processo de Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041, o locatário Humberto Iran Meireles de Almeida e os fiadores João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini, em 2004, foram condenados ao pagamento dos aluguéis atrasados e encargos (Id. 27102803), e no mesmo ano a parte ré deu início ao cumprimento de sentença, entretanto, apenas em desfavor dos fiadores (Id. 27102808).

Apesar do descuido da ré em ajuizar a ação de despejo só após seis meses de inadimplência do locatário, e descaso processual (retenção do processo por dois anos, ausência de manifestação/impulso processual ao tempo e modo oportuno), o que realmente está em questão é a sua obrigação no cumprimento do distrato, se deve cobrir a inadimplência do locatário e fiadores nesse momento.

É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.” (cf. Id. nº 49608029)

Estabelecida a premissa decisória acima mencionada, a MMª. Juíza concluiu pela procedência do pedido indenizatório por perdas e danos, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais e a ressarcitória dos gastos com os honorários advocatícios contratuais.

Eis, a propósito, o dispositivo da sentença:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Domingos Paschoal Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 203.151,36 (duzentos e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos
), que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização)
, já que se trata do valor pleiteado no processo de cumprimento de sentença.” (cf. Id. nº 49608029)

Sobreveio a impugnação recursal por parte de cada litigante, eis que nem autor, nem ré ficaram totalmente satisfeitos com o desfecho dado ao caso em 1º Grau, sendo, então, basicamente, devolvida toda a controvérsia à apreciação desta Instância Revisora.

Limitando o foco à impugnação recursal acerca da abrangência da condenação indenizatória, a ré EMI-KA renovou a queixa de que o resultado do cálculo extraído dos autos do cumprimento de sentença não pode ser adotado de forma global e acrítica à definição do valor da indenização por danos materiais discutida nestes autos, simplesmente “
porque na referida planilha há valores, como contas de água (SANECAP), energia elétrica (CEMAT), certidão de busca de ofícios, custas processuais, IPTU, despesas com pinturas, reformas do imóvel, honorários advocatícios, dentre outras despesas, que foram pagos pela Emi-Ka Imobiliária e legitimamente inseridos no respectivo cálculo da execução
” (cf. Id. nº 49608048 - pág. 26 dos autos de origem), ou seja, não refletem despesas ou prejuízos amargados pelo autor Domingos, mas sim por ela assumidos no curso do processo da ação de despejo e diante da omissão dos locatários em relação às obrigações acessórias do contrato de locação.

Ao julgar o mérito recursal, em votação unânime, nos termos do voto proferido pelo i. Relator Desembargador Sebastião Barbosas Farias, esta eg. Câmara Julgadora deu parcial provimento ao apelo do autor Domingos para tão somente modificar a forma de distribuição dos ônus de sucumbência, e negou provimento ao recurso da ré EMI-KA, confirmando o acerto decisório do capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de perdas e danos, seja porque decorrente de “
obrigação assumida expressamente no distrato parcial
”, seja porque, “
como mandatária do proprietário do bem, atuando em nome deste, realiza administração da locação, nos termos do artigo 653 do CC, obrigou-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa, nos termos do artigo 667 do mesmo diploma legal
”, e, em específico ao valor devido, restou consignado apenas que, “
no que tange a tese relacionada a planilha juntada na inicial, que é oriunda da ação de despejo c/c cobrança, sem que houvesse o abatimento de valores já pagos pela Emi-ka, tenho que não comporta acolhimento, pela total ausência de comprovação de qualquer pagamento
” (cf. Id. nº 60721459 dos autos de origem).

Teve início, então, a uma série de embargos de declaração.

Os três primeiros foram interpostos por ambos os litigantes, enquanto o último foi somente pela ré/agravante, sendo a arguição de omissão acerca de aspectos relacionados à quantificação do valor indenizatório, como dito acima, a única constante em todos os declaratórios da EMI-KA.

No 1º RED, esta eg. Câmara Julgadora acolheu em parte os declaratórios interpostos pela ré EMI-KA, e o fez justamente para sanar vício referente à inclusão de valor indevido na condenação indenizatória, mas, em específico, no que se refere ao item descrito na “planilha de cálculo” como sendo a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afinal, a verba obviamente não pertencia ao autor – nem menos à ré –, mas sim ao advogado que o representou naqueles autos (isto é, no processo da ação de despejo), sendo reservado aos demais pontos breve passagem ao final dos fundamentos decisórios, confira-se:

“
Com relação as demais inclusões na planilha, referente a diligências, Cemat, Sanecap, IPTU, pintura, a Emika deveria ter comprovado que foi pago por ela as despesas antecipadamente, razão pela qual, neste ponto não assiste razão. E, se assim não foi, como o imóvel foi entregue ao Embargado, obviamente, ele é quem teve que regularizar o imóvel
” (cf. Id. nº 70440962 dos autos de origem)

No 2º RED, momento em que o MM. Juiz Alexandre Elias Filho assumiu a relatoria do recurso, em razão de sua convocação para substituir temporariamente o Des. Sebastião Barbosas Farias (cf. Id. nº 76859987), este eg. Câmara rejeitou os declaratórios interpostos pela ré por não verificar a presença de vício passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração (cf. Id. nº 78622477 dos autos de origem).

No 3º RED, sobreveio o acórdão que acolheu parte dos declaratórios interposto pela ré EMI-KA, dessa vez, para suprir omissão que havia remanescido do último julgado, mas sem quaisquer efeitos infringentes.

No 4º RED, a ré EMI-KA insistiu em que ainda não havia sido satisfatoriamente explorado nos julgados o fato de que a “
planilha de cálculo
” não serve como parâmetro idôneo para refletir a extensão dos danos materiais a serem ressarcidos e/ou indenizados ao autor Domingos e, divergindo do posicionamento do Relator que inicialmente rejeitou os embargos, proferi voto vista no sentido de sanar a omissão detectada, e prover parcialmente ao apelo da ré EMI-KA, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida em relação aos alugueis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação, entendimento que prevaleceu nesta eg. 1ª Câmara, que, “
por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, após o voto retificado do relator
” (cf. Id. nº 93071157 dos autos de origem), contudo, em nenhum dos embargos interpostos, nada foi dito ou modificado quanto ao termo inicial dos juros de mora.

O fato é que a r. sentença realmente fixou o termo inicial dos juros a partir da data da última atualização do débito (11/09/2014), e o v. acórdão proferido nos autos do RAC nº 0043285-49.2014.8.11.0041, nada dispôs quanto a este capitulo da sentença e assim permaneceu até o presente momento; porém, considerando que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem de pública, sua aplicação, alteração ou modificação pode ocorrer até mesmo de ofício, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. (...).
3.
Esta Corte possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1092158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017 - destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).
No que diz respeito aos juros de mora
, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. Ainda na linha de nossa jurisprudência, “
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo
,
que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente
. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada
”
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

É necessário, portanto, que o erro seja corrigido, a fim de delimitar corretamente os consectários da condenação, sob pena de consentir que o cumprimento de sentença prossiga em flagrante prejuízo à ré/agravante. E, no caso, considerando que se trata de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da ré/agravante, que no caso ocorreu no dia 01/10/2014 (cf. Id. nº 27103408 dos autos de origem).

Neste mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo eg. STJ:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS AFASTADA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO. DATA DA CITAÇÃO.1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. 3. 4. (...). 5. Nos termos do art. 240, caput, do CPC/2015, a citação válida, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/02. A corroborar com o previsto na legislação processual, dispõe o art. 405 do CC/02 que "contam-se os juros de mora desde a citação inicial. (...) (REsp n. 1.868.855/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. (...). INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA (...). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5. (...). 6. No tocante aos juros de mora, o entendimento firmado por este Tribunal Superior é de que o seu termo inicial, por se tratar de relação contratual, tenha fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor. (AgInt no AREsp n. 1.991.931/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir parcialmente, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da citação válida (01/10/2014), e acompanho o voto do relator quanto ao afastamento das penalidades impostas pelo
§1º, do art. 523, do CPC, reabrindo-se novo prazo para pagamento voluntário a partir da elaboração do novo cálculo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023